Tribunal: TJDFT
Processo: 0769539-55.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0769539-55.2024.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: EDI CARLOS PIRES DE CAMARGOS EMBARGADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DESPACHO Voltem os autos conclusos para julgamento, em razão do Acórdão prolatado nos autos da Reclamação PJE 0718288-12.2025.8.07.0000, que julgou procedente a reclamação para cassar o acórdão impugnado, determinando o rejulgamento do recurso com a observância do teor do decidido no Resp no 1863.973/SP, submetido a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1085). I. Brasília, 14 de outubro de 2025. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito